Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600452-34.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
RECURSO
ELEITORAL
-
EXECUÇÃO
-
MULTA
ELEITORAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. As multas eleitorais, por sua
natureza de dívida ativa não tributária, estão sujeitas ao prazo
prescricional de dez anos das ações pessoais, nos termos do artigo 205, do
Código Civil. 2. Recurso provido.
(TRE-PR - REl nº8844, Des. Rogério Coelho, DJ de 06/12/2012) (grifou-se)

De acordo com alegações trazidas pelo autor, ademais, não teriam sido adotadas
pela União Federal quaisquer medidas tendentes à execução do débito.
No entanto, em sua manifestação primeira a Procuradoria Regional Eleitoral
apontou ter localizado, mediante sistema RADAR do Ministério Público Federal,
a existência de registro de inscrição do requerente em dívida ativa da União
(inscrição nº 90 6 11 013983-29), em razão de multa eleitoral objeto dos autos
da Execução Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198 (id. 44753193):

Num. 44839159 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Tal situação motivou a intimação do requerente para que providenciasse a
juntada aos autos de cópia integral da Execução Fiscal nº 0000201-
44.2011.6.16.0198, que tramitou perante o Juízo da então 198ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, que assim procedeu em anexo à petição de id. 44783486.
Analisando-se a tramitação do feito executivo, por sua vez, verifica-se que foi
protocolado pela União em 28/07/2011, indicando o valor atualizado da dívida,
então, como sendo de R$ 68.436,51, tendo sido exarado despacho ordenando a
citação do executado para pagamento do montante, sob pena de penhora, em
mesma data de 28/07/2011.
Foi juntado aos autos o AR com retorno positivo referente à citação do devedor
em data de 12/08/2011 (fls. 03 do id. 44783499), sendo que, ato contínuo, através
de advogado constituído em julho de 2011, LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO
CARNEIRO protocolou a petição contida às fls. 05 do id. 44783499, nomeando
bem à penhora, nos seguintes termos:
“(...) perante esse douto Juízo, lhe move a FAZENDA PÚBLICA
NACIONAL, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência para,

Num. 44839159 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:

Inteiro teor:
09/02/2026
Número: 0600452-34.2025.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 14/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600452-34.2025.6.16.0000, apresentada por Luciano Otávio de
Araújo Carneiro. Alega-se que, o requerente foi parte no processo de Representação nº
176507.2010.6.16.0000, no qual foi condenado, por decisão proferida em 25/08/2010, ao pagamento
de multa no valor de R$53.205,00(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), com fundamento no
art. 36, §3º da Lei nº 9.504/1997, pela prática de propaganda eleitoral extemporânea. Entretanto, não
houve qualquer ato de cobrança judicial da referida multa, tampouco sua inscrição em dívida ativa
ou de ajuizamento de execução fiscal. Apesar de constar como "regular" no cadastro da Justiça
Eleitoral, o requerente encontra-se impossibilitado de obter certidão de quitação eleitoral, em razão
da referida multa. (Requer-se: O reconhecimento da prescrição da multa eleitoral imposta no
processo nº 176507.2010.6.16.0000, e as consequente declaração de inexigibilidade do débito de
R$53.205,00 (cinquenta e três mil e duzentos e cinco reais) e dos encargos moratórios e penais
incidentes; A expedição de ofício à zona eleitoral competente e aos sistemas da Justiça Eleitoral
para fins de regularização da quitação eleitoral do Requerente; A juntada dos documentos anexos,
especialmente a cópia da decisão condenatória e a certidão de não quitação.)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCIANO OTAVIO DE ARAUJO CARNEIRO (REQUERENTE)
FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO ANTUNES (ADVOGADO)
UNIÃO FEDERAL (PFN) (REQUERIDA)
UNIÃO FEDERAL (REQUERIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44839159
08/02/2026
21:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44839159 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.947

PETIÇÃO CÍVEL 0600452-34.2025.6.16.0000 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: LUCIANO OTAVIO DE ARAUJO CARNEIRO
ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO ANTUNES - OAB/PR70333
REQUERIDA: UNIÃO FEDERAL (PFN)
PROCURADORIA: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO
DE
MULTA
ELEITORAL.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
DA PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA
DE
MULTA APLICADA EM SEDE DE
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
INOCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 56 DO
TSE. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO
FISCAL QUE, NOS TERMOS DO ART.
8º, §2º, DA LEI Nº 6.830/1980 E DO ART.
240, §1º, DO CPC, INTERROMPEU A
PRESCRIÇÃO.
ESCOAMENTO
DO
PRAZO DE 10 (DEZ) ANOS NÃO
VERIFICADO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA
ANALISAR A OCORRÊNCIA OU NÃO
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
CONFIGURADA.
ALTERAÇÃO
DA
VERDADE DOS FATOS POR PARTE
DO AUTOR. DOLO EVIDENCIADO.

Num. 44839159 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
DEMANDA
JULGADA
IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Ação Declaratória ajuizada
com o objetivo de ver reconhecida a
prescrição da pretensão executória de multa
eleitoral
imposta
em
desfavor
do
demandante em sede de Representação
Eleitoral. O autor alega ausência de
cobrança judicial ou administrativa da multa,
requerendo a declaração de inexigibilidade
do débito e a regularização de seu cadastro
eleitoral ante o advento da prescrição por
decurso de longo período desde o trânsito
em julgado do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: i)
saber se ocorreu a prescrição ordinária da
pretensão executória da multa eleitoral; ii)
saber se é cabível o reconhecimento da
prescrição intercorrente por esta Corte
Eleitoral, considerando a competência para
análise da matéria; e iii) saber se o autor
agiu com litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multa eleitoral sujeita-se ao prazo
prescricional de 10 (dez) anos, conforme o
art. 205 do Código Civil e a Súmula nº 56 do
TSE.
4. Sobreveio informação aos autos, por parte
da Procuradoria Regional Eleitoral, de que a
União Federal promoveu a inscrição do
débito em dívida ativa, bem como a
propositura de Execução Fiscal dentro do
prazo prescricional incidente.
5. Nos termos do art. 8º, §2º, da LEF e do
art. 240, §1º, do CPC, o despacho que
ordena a citação no bojo do executivo fiscal
interrompe a prescrição, retroagindo-se à
data do ajuizamento da ação, quando válido

Num. 44839159 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
a citação - o que se verificou no caso
concreto. Assim, não há que se falar em
prescrição ordinária da pretensão executória.
6. A análise da prescrição intercorrente é de
competência do juízo da Execução Fiscal,
não cabendo a esta Corte Eleitoral se
manifestar originariamente sobre a matéria,
sob pena, inclusive, de supressão de
instância. Verificada, assim, a ausência de
interesse processual do postulante quanto ao
ponto, em sua acepção adequação.
7. Restou evidenciado que o autor de forma
dolosa alterou a verdade dos fatos ao alegar
em
sua
exordial
a
inexistência
do
ajuizamento de Execução Fiscal pela União,
quando demonstrado que, além de ter havido
a sua propositura, em seu âmbito veio a ser
devidamente citado, nomeou bem à penhora
e
posteriormente
ainda
veio
a
ser
pessoalmente intimado da constrição sobre
veículo que seria de sua propriedade, sendo
designado seu fiel depositário. Ademais, a
imposição da sanção processual é devida
mesmo em hipótese de revelia da parte ré e
de ausência de dano processual, consoante
entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Extinção do feito sem resolução de mérito
em relação ao pedido de reconhecimento da
prescrição intercorrente, com fulcro no art.
485, inciso VI, do CPC, e improcedência do
pedido de reconhecimento da prescrição
ordinária, com fundamento no art. 489,
inciso I, do mesmo diploma legal. Imposição
de multa por litigância de má-fé ao autor no
importe de 2% sobre o valor atualizado da
causa, nos moldes do art. 80, inciso II, e 81,
caput, também do CPC.
Tese de Julgamento: 1. A multa eleitoral
prescreve em 10 (dez) anos, nos termos do
art. 205 do Código Civil e da Súmula nº 56
do TSE. 2. A propositura de Execução Fiscal

Num. 44839159 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
dentro do prazo decenal, com citação válida
do executado, implica a interrupção da
prescrição. 3. A análise da prescrição
intercorrente é de competência do juízo da
Execução Fiscal. 4. A alteração da verdade
dos fatos de forma dolosa pela parte
configura litigância de má-fé, a implicar a
imposição de multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 33, §3º; Decreto nº
20.910/1932, art. 1º; Lei nº 6.830/1980, art.
8º, §2º, art. 40, §2º; Código Civil, art. 205;
Código de Processo Civil, art. 80, II, art. 81,
art. 240, §1º, art. 485, VI, art. 487, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RECURSO ELEITORAL nº8844, Rel. Des.
Rogério Coelho, DJ 06/12/2012; STJ, REsp
nº 1.370.278/RS; STJ, REsp nº 1.120.295-
SP; STJ, AgInt no REsp n. 2.029.568/MG,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, j. 05/06/2023; STJ, REsp n.
1.628.065/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi,
Rel. p/ Acórdão Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, j. 21/02/2017;
TJSP,
Apelação
Cível
1009625-
85.2021.8.26.0590, Rel. Des. Raul De
Felice, 15ª Câmara de Direito Público, j.
05/12/2025; TJSP, Agravo de Instrumento
2136344-22.2021.8.26.0000,
Rel.
Des.
Christiano Jorge, 6ª Câmara de Direito
Privado, j. 01/06/2022; TJSP, Apelação
Cível 1006235-14.2024.8.26.0005, Rel. Des.
Mary Grün, 25ª Câmara de Direito Privado,
j. 19/05/2025; TRF 3ª Região, AI -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5021621-
40.2023.4.03.0000,
Rel.
Juíza
Federal
Convocada
DIANA
BRUNSTEIN,
j.
01/08/2024.

DECISÃO

Num. 44839159 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 05/02/2026
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Prescrição de Multa Eleitoral ajuizada por
LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO em detrimento da UNIÃO
FEDERAL, nos termos da petição inicial de id. 44613794 e emenda à exordial de
id. 44661576.
O autor informa que foi parte requerida nos autos da Representação Eleitoral nº
176507.2010.6.16.0000, que tramitou originariamente perante esta Corte
Eleitoral, no âmbito da qual veio a ser condenado ao pagamento de multa no
importe de R$ 53.205,00 com fundamento no art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/1997.
Expõe que a sentença em comento teve seu trânsito em julgado em data de
27/08/2010, mas, passados mais de catorze anos da imposição da penalidade, não
houve qualquer ato de cobrança judicial da coima, tampouco sua inscrição em
dívida ativa ou o ajuizamento de execução fiscal.
Assinala ainda que, apesar de constar como “regular” no cadastro da Justiça
Eleitoral, encontra-se impedido de obter a certidão de quitação eleitoral em
virtude da pendência relacionada à aludida sanção, situação que está lhe
causando prejuízos práticos, inviabilizando-lhe o exercício de prerrogativas e de
direitos.
Argumenta que, em se tratando de multa eleitoral imposta em razão do
descumprimento de obrigações legais, a penalidade teria natureza administrativa

Num. 44839159 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
e pecuniária, além de não-tributária, da Fazenda Pública, atraindo o prazo
prescricional de cinco anos estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932,
devendo ser cobrada via execução fiscal, observando-se o rito da Lei nº
6.830/1980.
Defende que, desta forma, já se operou a prescrição da pretensão executória por
decurso do prazo em relação à sanção, eis que não houve o ajuizamento do
executivo fiscal ou notificação administrativa eficaz dentro do prazo quinquenal,
impondo-se a exclusão do registro desabonador de seu cadastro eleitoral e
assegurando-lhe a quitação eleitoral.
Invoca a incidência, no caso, dos princípios da legalidade, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da eficiência, da segurança jurídica, da autotutela da
Administração Pública e da boa-fé.
Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento da prescrição da multa eleitoral
imposta nos autos nº 176507.2010.6.16.0000, e a consequente declaração de
inexigibilidade do débito de R$ 53.205,00 e dos encargos incidentes, com
consequente expedição de ofício à Zona Eleitoral competente para fins de
regularização do cadastro eleitoral do demandante.
Em despacho de id. 44664411, recebeu-se a emenda à peça vestibular e se
determinou a citação da União Federal para oferta de contestação.
A Secretaria certificou o decurso do prazo sem manifestação por parte do ente
federativo requerido (id. 44693060).
Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral consignou que, em
consulta ao sistema RADAR do Ministério Público Federal, foi localizado o
registro de inscrição do requerente em dívida ativa da União (inscrição nº 90 6 11

Num. 44839159 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
013983-29) em razão de multa eleitoral objeto da Execução Fiscal nº 201-
44.2011.6.16.0198. Postulou, assim, a intimação do demandante para que
promovesse a juntada de cópia dos autos do antedito processo (id. 44753193).
A promoção ministerial restou acolhida, conforme despacho de id. 44753500,
concedendo-se ao autor prazo de 15 (quinze) dias para que promovesse a juntada
da íntegra dos autos de Execução Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198, que
tramitou perante a 198ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa, posteriormente prorrogado
por mais dias 10 (dez) dias (id. 44777708), em acolhimento a requerimento da
parte (id. 44774421).
O requerente promoveu a juntada da cópia do processo em questão, conforme id.
44783508 e seguintes.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando pela
improcedência do pedido de declaração de prescrição da pretensão de execução
da multa eleitoral aplicada nos autos de Representação nº 1765-
07.2010.6.16.0000, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé em
desfavor do autor, nos termos do art. 80, inciso II, do CPC (id. 44796485).
Oportunizou-se ao requerente que, querendo, se manifestasse a respeito do
parecer emitido pelo Fiscal da Lei (id. 44796637).
Em petição de id. 44808740, reitera que já teria se operado a prescrição na
situação em apreço, uma vez que após 28/07/2011, quando foi proferido o
despacho que determinou a citação do executado, o feito permaneceu
absolutamente inerte até ser remetido ao arquivo em 2017. Desde então, alega
que não foi realizado qualquer novo ato interruptivo, constritivo ou de impulso
útil destinado à efetiva cobrança do crédito, de forma que, aplicando-se o prazo
prescricional decenal, a pretensão executória estaria fulminada desde 2021.

Num. 44839159 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Acresce que, ainda que se entenda de modo contrário, teria se operado também a
prescrição intercorrente, em atenção ao art. 40, §7º, da Lei de Execução Fiscal e
Tema nº 566 do STJ. Entende também que a alegação do custus legis de que a
prescrição intercorrente somente poderia ser apreciada pelo Juízo da Execução
Fiscal não encontraria respaldo legal ou jurisprudencial, na medida em que não
pretende extinguir ou anular o feito executivo, mas obter o reconhecimento da
inexigibilidade do crédito para fins eleitorais, de modo a afastar a restrição que
impede a emissão de sua certidão de quitação eleitoral.
Por fim, sustenta que não agiu com má-fé, uma vez que o autor, seu atual patrono
e até mesmo a Justiça Eleitoral não tinham conhecimento prévio da existência da
Execução Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198, sendo tal registro identificado
exclusivamente pelo Ministério Público Eleitoral, por intermédio de sistema
próprio.
Aponta que, conforme documento de fls. 74 dos autos da Representação nº 1765-
07.2010.6.16.0000, a própria Assistência da Assessoria-Chefe da Presidência do
TRE-PR atestou expressamente que “não vieram aos autos, desde então,
informações acerca da situação do débito — quitação ou execução”, informação
constante em parecer de 29/01/2021. Estaria confirmado, assim, que nem mesmo
a Justiça Eleitoral possuía controle ou dados atualizados acerca da Execução
Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198, que permanecia arquivada fisicamente e
sem rastreabilidade no sistema.
Defende, com isso, que agiu com absoluta boa-fé, não tendo promovido
ocultação dolosa das informações, inclusive porque, sendo pessoa pública, possui
inúmeros processos antigos, não se podendo exigir que se recordasse
isoladamente de um procedimento executório aberto há mais de treze anos e

Num. 44839159 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
conduzido integralmente por advogado diverso, que possuía amplos poderes e
atuava sem necessidade de comunicação contínua com seu constituinte.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Ação Declaratória de Prescrição de Multa Eleitoral ajuizada por
LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO em detrimento da UNIÃO
FEDERAL, em que pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão
executória da requerida no tocante à multa que lhe foi imposta nos autos da
Representação Eleitoral nº 1765-07.2010.6.16.0000.
Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que LUCIANO OTÁVIO DE
ARAÚJO CARNEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal nas Eleições de
2010, veio a sofrer condenação ao pagamento de multa eleitoral no importe de
R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) no âmbito da
Representação
Eleitoral
nº
1765-07.2010.6.16.0000,
que
tramitou
originariamente perante esta Corte Eleitoral, com fundamento no art. 33, §3º, da
Lei nº 9.504/1997, em virtude da divulgação de pesquisa eleitoral desprovida do
necessário registro junto à Justiça Eleitoral, conforme sentença reproduzida às
fls. 38-45 do id. 44613795.
A decisão transitou em julgado em data de 27/08/2010 (fls. 48 do id. 44613795),
tendo sido determinada a atualização do débito e, em hipótese de decurso do
prazo de 30 (trinta) dias da formação da coisa julgada sem espontâneo
pagamento pelo devedor, a intimação do interessado para que assim procedesse

Num. 44839159 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
dentro do prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de remessa do feito à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional para inscrição da multa em dívida ativa, nos termos
do art. 3º da Resolução nº 21.975/2004 e dos arts. 4º e 5º da Portaria nº 288/2005,
ambas do Tribunal Superior Eleitoral (fls. 49 do id. 44613795).
Ante a inércia do devedor, mesmo após intimação pessoal (fls. 62 do id.
44613795), foi lavrado em novembro/2010 o Termo de Inscrição de Multa
Eleitoral, posteriormente encaminhado para a Procuradoria da Fazenda Nacional,
e expedido o Ofício nº 70/2011 ao Juízo da 14ª Zona Eleitoral - Ponta Grossa/PR,
determinando fosse efetivado o lançamento do ASE 264 no cadastro eleitoral de
LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO (fls. 67-69 do id. 44613795).
Considerando que dentro do prazo de sete anos não haviam sido recebidas novas
informações a respeito da situação do débito (quitação ou execução), bem como a
ausência de prejuízo ao regular processamento em caso de superveniência de
informações, determinou-se o arquivamento definitivo dos autos da
Representação Eleitoral.
LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO ingressou, então, com a
presente demanda em data de 14/07/2025, postulando o reconhecimento da
prescrição da multa eleitoral imposta no processo nº 176507.2010.6.16.0000,
com consequente declaração de inexigibilidade do débito de R$ 53.205,00 e
demais encargos incidentes e expedição de ofício à Zona Eleitoral competente
para fins de regularização de seu cadastro eleitoral.
Pois bem. Primeiramente, importa esclarecer que, consoante veio a ser
posteriormente reconhecido pelo próprio autor, o prazo prescricional incidente na
hipótese em exame é o decenal, estabelecido no art. 205 do Código Civil,
consoante entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, objeto,

Num. 44839159 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
inclusive, de sua Súmula nº 56, cujo enunciado se reproduz:
Súmula nº 56/TSE
A multa eleitoral constitui dívida ativa de natureza não tributária,
submetendo-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos moldes do art.
205 do Código Civil.

Trata-se de entendimento também há muito consolidado na jurisprudência do
TRE-PR:
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL
-
EXECUÇÃO
-
MULTA
ELEITORAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO -
INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. 1. As multas eleitorais, por sua
natureza de dívida ativa não tributária, estão sujeitas ao prazo
prescricional de dez anos das ações pessoais, nos termos do artigo 205, do
Código Civil. 2. Recurso provido.
(TRE-PR - REl nº8844, Des. Rogério Coelho, DJ de 06/12/2012) (grifou-se)

De acordo com alegações trazidas pelo autor, ademais, não teriam sido adotadas
pela União Federal quaisquer medidas tendentes à execução do débito.
No entanto, em sua manifestação primeira a Procuradoria Regional Eleitoral
apontou ter localizado, mediante sistema RADAR do Ministério Público Federal,
a existência de registro de inscrição do requerente em dívida ativa da União
(inscrição nº 90 6 11 013983-29), em razão de multa eleitoral objeto dos autos
da Execução Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198 (id. 44753193):

Num. 44839159 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Tal situação motivou a intimação do requerente para que providenciasse a
juntada aos autos de cópia integral da Execução Fiscal nº 0000201-
44.2011.6.16.0198, que tramitou perante o Juízo da então 198ª Zona Eleitoral de
Ponta Grossa, que assim procedeu em anexo à petição de id. 44783486.
Analisando-se a tramitação do feito executivo, por sua vez, verifica-se que foi
protocolado pela União em 28/07/2011, indicando o valor atualizado da dívida,
então, como sendo de R$ 68.436,51, tendo sido exarado despacho ordenando a
citação do executado para pagamento do montante, sob pena de penhora, em
mesma data de 28/07/2011.
Foi juntado aos autos o AR com retorno positivo referente à citação do devedor
em data de 12/08/2011 (fls. 03 do id. 44783499), sendo que, ato contínuo, através
de advogado constituído em julho de 2011, LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO
CARNEIRO protocolou a petição contida às fls. 05 do id. 44783499, nomeando
bem à penhora, nos seguintes termos:
“(...) perante esse douto Juízo, lhe move a FAZENDA PÚBLICA
NACIONAL, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência para,

Num. 44839159 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
indicar à penhora o seguinte bem móvel de sua propriedade: ‘uma moto
importada marca Suzuki GSX 1000, 2008/2008, placa AMT-7686 de cor
amarela’ no valor de R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais).
Requer, seja intimada a executada para se manifestar a respeito da dita
nomeação e, após ser esta reduzida a termo, seja renovada vista dos autos,
juntando neste ato, o respectivo instrumento de mandato”.

Ante a ausência de comprovação de propriedade, o valor médio de
comercialização ser inferior ao indicado pelo devedor e ante a verificação de que
o veículo teria restrição à venda por estar alienado fiduciariamente e, ainda, a
anotação de “bloqueio por indisponibilidade administrativa - acidente - média
monta”, considerando a ordem legal do art. 11 da LEF, a União requereu a
utilização do sistema BACENJUD a fim de proceder à penhora de dinheiro ou
aplicações financeiras mantidas pelo executado até o limite do débito em
cobrança.
Apenas em hipótese de a diligência restar infrutífera, solicitou a penhora sobre os
direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária do veículo I/CITROEN
C5 20 EXCL BVA - PLACA ATN-0059, localizado em virtude de consultas
realizadas junto ao DETRAN/PR, seguida de expedição de ofício ao Banco Safra
S/A, para que informe a situação do contrato de financiamento (id. 44783500 e
id. 44783501).
Uma vez que, conquanto deferida, a tentativa de penhora via BACENJUD restou
infrutífera (id. 44783502), foi expedido e devidamente cumprido o Mandado de
Penhora e Intimação nº 01/2012, tendo por objeto o veículo I/CITROEN C5 20
EXCL BVA, ano/modelo 2005/2006, placa ATN-0059, Renavam 874.756.359,
designando-se como depositário do bem o próprio executado (id. 44783503).
Válido destacar que, consoante certidão de fls. 05 do id. 44783503, em data de

Num. 44839159 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
23/05/2012 LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO foi intimado
pessoalmente a propósito da penhora para que, querendo, ofertasse embargos
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, vindo a ser certificado o seu decurso in albis
(fls. 05 do id. 44783504).
Ante a informação apresentada pelo Banco Safra S/A via Ofício nº 75/2012 de
que o contrato de financiamento firmado com LUCIANO OTÁVIO DE
ARAÚJO CARNEIRO tendo por objeto o automóvel em comento já se
encontrava liquidado (id. 44783491), a pedido da exequente houve a retificação
da penhora para que recaísse sobre o bem móvel sem qualquer restrição, assim
como designação de hasta pública (id. 44783505).
Em 26/10/2012, contudo, houve a oposição de Embargos de Terceiro nº
0000210-69.2012.6.16.0198 por parte de LEANDRO MENDES MARTINS (id.
44783507), recebido com duplo efeito (id. 44783492).
A demanda em questão, incidentalmente ajuizada, veio a ser julgada procedente
por este TRE-PR, em sede recursal, determinando-se o levantamento da penhora
efetivada, conforme julgamento havido em 03/07/2014 (id. 44783492 e id.
44783493), retomando-se a tramitação da Execução Fiscal em 17/10/2014,
com determinação de intimação da União para que solicitasse o que entendesse
de direito (id. 44783509).
A exequente noticiou ter encaminhado ofícios ao 1º, 2º e 3º Cartórios de Registro
de Imóveis de Ponta Grossa/PR, requerendo o sobrestamento dos autos pelo
período de 90 (noventa) dias, sendo que, escoado o prazo, em 17/04/2015 o ente
federativo juntou as respostas obtidas, todas em sentido negativo, pleiteando,
então, nova tentativa de bloqueio de ativos via BACENJUD (id. 44783494, id.
44783495 e id. 44783496).

Num. 44839159 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Novamente inexitosa a tentativa, a credora pediu a utilização dos sistemas
RENAJUD e INFOJUD (id. 44783497), mas as diligências foram indeferidas
pelo Juízo, uma vez que estariam ao alcance da interessada (id. 44783497).
A União noticiou que havia esgotado as diligências possíveis, sem que
localizasse bens penhoráveis de propriedade do executado, motivo pelo qual,
consoante despacho de fls. 04 do id. 44783510, foi determinado o sobrestamento
dos autos pelo período de um ano ao fim do qual, acaso não sobreviessem novas
manifestações, deveria o processo ser arquivado, nos termos do art. 40, §2º, da
Lei nº 6.830/1980.
Assim, em 03/09/2015 realizou-se o sobrestamento do feito pelo prazo estipulado
(id. 44783510), vindo a ser certificado em 07/02/2017 a realização do
arquivamento do processo, ante o silêncio da parte autora (id. 44783498), não
tendo havido, pelo que se tem notícia, ulteriores movimentações processuais no
executivo fiscal.
Sobressai, a partir de retrospectiva processual narrada, que, contrariamente do
que defende o peticionário, claramente não se operou a prescrição da
pretensão executória da União no tocante ao débito discutido, na medida em
que a decisão que impôs a multa nos autos da Representação Eleitoral nº
176507.2010.6.16.0000 transitou em julgado em 27/08/2010 e a Execução Fiscal
nº 0000201-44.2011.6.16.0198 foi ajuizada em 28/07/2011, sendo que o
despacho citatório foi exarado também em 28/07/2011.
Repise-se que a citação foi exitosa, tendo o executado em seguida constituído
procurador nos autos e nomeado bem à penhora, como visto.
Assim, nos termos do art. 8º, §2º, da Lei nº 6.830/1980, operou-se a interrupção
da prescrição executória com o despacho citatório e a citação válida, retroagindo-

Num. 44839159 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
se a data de interrupção para aquela do ajuizamento (embora no caso, elas
coincidam), em atenção ao disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo
Civil, de aplicação subsidiária, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça proferido no julgamento do REsp nº 1.370.278/RS e do REsp nº
1.120.295-SP sob a sistemática dos recursos repetitivos:
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a
dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de
Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda
Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no
endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10
(dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da
entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou
por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez
no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de
30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do
devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data
e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da
sede do Juízo.
§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60
(sessenta) dias.
§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a
prescrição.

–//–

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente,
induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor,
ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de
2002 (Código Civil) .
§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a

Num. 44839159 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de
propositura da ação.
§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências
necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no
§ 1º.
§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao
serviço judiciário.
§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos
demais prazos extintivos previstos em lei.

Nitidamente não houve decurso de prazo superior ao de dez anos entre o trânsito
em julgado da Representação Eleitoral e a propositura da Execução Fiscal, não
havendo, pois, que se falar em configuração da prescrição ordinária.
Quanto à prescrição intercorrente, vê-se que somente veio a ser aduzida pelo
autor por ocasião da petição de id. 44808740, após intimado para se manifestar a
respeito do parecer ministerial. Tal circunstância em específico, porém, não
implicaria qualquer impedimento de conhecimento da matéria por esta Corte, na
medida em que se consubstancia em matéria de ordem pública, alegável a
qualquer momento e cognoscível até mesmo de ofício (desde que não esteja
abarcada pela coisa julgada material).
Ocorre que mesmo a matéria de ordem pública deve necessariamente ser levada à
apreciação do juízo competente, correspondente, no caso, àquele em que tramita
a Execução Fiscal nº 0000201-44.2011.6.16.0198.
Efetivamente, a prescrição intercorrente é aquela que se verifica após a
propositura da ação executória ou do início da fase de cumprimento de sentença e
internamente ao respectivo processo, com o intuito de coibir a tramitação por
tempo indefinido de tais processos junto ao Poder Judiciário, quando já esgotadas
todas as diligências à disposição para a satisfação do crédito perseguido, porém

Num. 44839159 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
sem qualquer sucesso, ou mesmo diante da inércia do credor, parte interessada no
adimplemento, sob pena de, caso contrário, o processo tornar-se imprestável para
a solução do litígio e pacificação do conflito social, perpetuando-os.
Assim, em se tratando de feito judicial, o juízo competente para a análise
originária a respeito da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, no caso, é
justamente aquele em que tramita a Execução Fiscal, que possui rito próprio, e
no bojo desta ou a ela incidentalmente, conforme o caso - nada obstando
eventual incursão por esta Corte Eleitoral, porém somente em instância recursal e
se devidamente provocada.
Logo, seja pela via inadequada, seja pela inaceitável supressão de instâncias que
se operaria no caso concreto, não se admite que este Tribunal Eleitoral de pronto
se pronuncie a respeito do advento ou não da espécie de prescrição.
A propósito, tem-se precedentes oriundos da Justiça Comum:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DÉBITO FISCAL.
RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO E DA CONTRIBUINTE
DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação anulatória de débito fiscal
combinada com declaratória de inexistência de relação jurídica referente ao
IPTU envolvendo imóvel localizado em zona mista e zona de preservação e
desenvolvimento sustentável no Município de São Vicente. 2. Prescrição da
pretensão da autora para impugnar os lançamentos. II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a discussão sobre a
tributação sobre imóvel com restrições ambientais é possível e há prescrição
de parte dos créditos do IPTU. III. Razões de Decidir 4. Prescrição do direito
de ação da autora no que se refere aos exercícios de 2016 e anteriores e falta
de interesse de agir quanto à relação jurídica. 7. A prescrição intercorrente
deve ser arguida nos autos da execução fiscal. IV. Dispositivo e Tese 8.
Recurso do município provido e recurso da autora desprovido. Tese de
julgamento: 1. Prescrição da pretensão da autora em relação aos exercícios de
2016 e anteriores. 2 Falta de interesse de agir quanto à impugnação da
incidência de IPTU sobre o imóvel. 3. A prescrição intercorrente deve ser
arguida no juízo competente das execuções fiscais.
(TJSP; Apelação Cível 1009625-85.2021.8.26.0590; Des. Raul De Felice;
15ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda

Num. 44839159 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Pública; Julgado em 05/12/2025) (grifou-se)

Agravo de instrumento. Falência. Incidente de habilitação de crédito. Decisão
pela qual foi reiterado o reconhecimento de competência do juízo
falimentar para reconhecimento de prescrição intercorrente de execução
fiscal e, por esta razão, determinada a exclusão de valores. Insurgência
da municipalidade. Alegação de incompetência absoluta do juízo
falimentar. Acolhimento. Ausência de preclusão. Matéria de ordem
pública. Cabe apenas ao juízo da execução fiscal processar e julgar o
crédito tributário. Entendimento consagrado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça. Precedente. Incompetência do juízo da origem reconhecida.
Recurso provido. Decisão reformada.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136344-22.2021.8.26.0000; Des, Christiano
Jorge; 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara de
Falências e Recuperações Judiciais; Julgado em 01/06/2022) (grifou-se)

PROCESSUAL
CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIO.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE LIBERAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
PROCESSANTE
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. O agravante, para obter a liberação do pagamento de precatório e a
revogação de penhora no rosto dos autos, invoca matéria que deve ser
analisada pelo Juízo processante da execução fiscal – prescrição intercorrente
de débitos de FGTS.
2. A Lei nº 6.830/1980 prevê que a discussão de Dívida Ativa da Fazenda
Pública somente é admissível em execução fiscal.
3. Não cabe ao Juízo processante de cumprimento de sentença contra o INSS
examinar pedido de revogação de penhora no rosto dos autos fundamentado
na prescrição da cobrança de Dívida Ativa do FGTS. O requerimento deve
ser formulado ao Juízo competente.
4.
Agravo
de
instrumento
não
conhecido.
(TRF3, AI 5021621-40.2023.4.03.0000, 10ª Turma, Juíza Federal Convocada
Diana Brunstein, DJE de 06/08/2024) (grifou-se)

Num. 44839159 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Quanto à arguição de prescrição intercorrente, portanto, não se mostra possível
o conhecimento da matéria por esta Corte Eleitoral ante a ausência de
interesse processual do demandante, em sua acepção adequação.
Resta, com isso, o exame a respeito do cabimento ou não de aplicação de multa
por litigância de má-fé, considerando-se, inclusive, a provocação da Procuradoria
Regional Eleitoral em sua manifestação, na qual postulou a imposição da sanção
ao autor (id. 44796485).
O art. 80 do CPC traz rol descritivo de atos que o legislador classificou como
sendo de má-fé dentre as condutas que as partes venham a adotar no bojo de um
processo judicial:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Conforme entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça, ademais, “a
aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma
das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência
de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, AgInt
no REsp n. 2.029.568/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Num. 44839159 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
E, no caso, desponta que efetivamente o demandante incorreu na conduta
prevista no inciso II da normativa.
A respeito, válida a transcrição do escólio doutrinário:
Cuidado similar se exige na interpretação do inciso II, considerando-se que
também com relação aos fatos existem diferentes versões; o que a lei
qualifica como litigância de má-fé é a negativa expressa de fato que a
parte sabe ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falsa
versão para fatos verdadeiros.
(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende corretamente que é desnecessária a
comprovação de prejuízo para que haja condenação ao pagamento de
indenização por litigância de má-fé.
(...)
Voltadas à valoração do princípio da boa-fé e lealdade processual, o juízo
poderá, mesmo de ofício, aplicar as medidas previstas no art. 81, caput, Novo
CPC, o que, entretanto, não permite o afastamento do contraditório, de forma
que antes de aplicar tais medidas cabe ao juiz a oitiva das partes. (grifou-se)
(In: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual
civil: volume único. 10ª ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: JusPodivm, 2018,
p. 212-214)

Evidenciou-se, a partir da narrativa de toda a tramitação processual da presente
Ação Declaratória e da multicitada Execução Fiscal ao longo deste voto que o
demandante, de forma inequivocamente ciente e dolosa, alterou a verdade dos
fatos em sua petição inicial do feito ora submetido a julgamento.
Extraem-se da exordial as seguintes afirmações realizadas pelo requerente:
Entretanto, passados mais de 14 (quatorze) anos da imposição da penalidade,
não houve qualquer ato de cobrança judicial da referida multa,
tampouco sua inscrição em dívida ativa ou de ajuizamento de execução
fiscal, conforme demonstram os documentos anexados, entre eles a própria
decisão condenatória.
(...)

Num. 44839159 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
Assim, considerando que a multa foi imposta em 2010 e que, até a presente
data, não houve qualquer iniciativa estatal para sua cobrança, seja por
meio de execução fiscal ou mesmo notificação administrativa eficaz, impõe-
se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com fundamento
na legislação supracitada. (id. 44661576)

Ocorre que, somente após intervenção da Procuradoria Regional Eleitoral, que
mediante sistema própria do Ministério Público Federal, veio ao conhecimento
desta Corte Eleitoral de que, além de o débito ter sido inscrito em dívida ativa,
ainda no ano de 2011 houve a propositura de Execução Fiscal pela União Federal
em detrimento de LUCIANO OTÁVIO DE ARAÚJO CARNEIRO, tendo por
objeto justamente a multa arbitrada na Representação Eleitoral nº
176507.2010.6.16.0000.
Em que pese o esforço argumentativo do requerente, é inegável que detinha
prévio conhecimento da existência do feito executório, uma vez que, como visto,
foi em seu âmbito devidamente citado, ofereceu bem à penhora e foi, ainda,
pessoalmente intimado da constrição promovida sobre outro veículo que figurava
como sendo de sua titularidade, vindo a ser designado seu depositário fiel.
Há que se destacar também a gravidade da omissão, capaz de induzir este Juízo a
erro, uma vez que, sem a intervenção do custus legis, a pretensão muito
possivelmente viria a ser acolhida.
Apenas a fim de esclarecimento, a circunstância de esta Corte não saber, até
então, da existência da referida Execução Fiscal não causa nenhuma espécie, na
medida em que o processo tramitou exclusivamente perante a primeira instância,
de forma física, e os autos se encontram atualmente arquivados em cartório.
Assim, a “Justiça Eleitoral” (que não é composta unicamente pelo Tribunal do
respectivo Estado), como coloca o autor, tinha plena ciência da existência do

Num. 44839159 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
feito, apenas ocorrendo que este Colegiado dele tomou conhecimento com a
manifestação ministerial de id. 44753193.
Pertinente pontuar, por fim, que a circunstância de ter havido a revelia da parte ré
não implica óbice ao reconhecimento da litigância de má-fé e aplicação da
sanção em questão.
Nesse diapasão, citam-se precedentes do STJ e do TJSP:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
DANO
PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA MULTA A QUE ALUDE O
ART. 18 DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. O dano processual não é pressuposto para a aplicação da multa por
litigância de má-fé a que alude o art. 18 do CPC/73, que configura mera
sanção processual, aplicável inclusive de ofício, e que não tem por
finalidade indenizar a parte adversa.
2. Caso concreto em que se afirmou no acórdão recorrido que a conduta do
recorrente foi de má-fé por ter instaurado incidente infundado e temerário,
não tendo se limitado ao mero exercício do direito de recorrer, mas tendo
incindido em diversas das condutas elencadas no art. 17 do CPC/73 (art. 80
do CPC/15).
3. Impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 7/STJ. 4.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp n. 1.628.065/MG, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
Turma, DJE de 4/4/2017) (grifou-se)

DIREITO DE VIZINHANÇA. Autora pretende compelir o réu a cessar sua
atividade comercial, bem como indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Revelia que foi claramente reconhecida
pela r. sentença, todavia não induz a presunção absoluta de veracidade
dos fatos alegados na inicial. Autora que não apresentou qualquer prova de
suas alegações. Ademais, insiste na tese de que o local seria área residencial
em que o comércio é proibido. Mera consulta, pública e gratuita, ao mapa de
zoneamento disponibilizado pela Prefeitura Municipal de São Paulo que
evidencia tratar-se de local de zoneamento misto. Insistência da autora em
alterar a verdade dos fatos e interpor recurso meramente protelatório,

Num. 44839159 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
visando obter vantagem sabidamente indevida, que configura clara
litigância de má-fé. Recurso desprovido, com determinação.
(TJSP; Apelação Cível 1006235-14.2024.8.26.0005; Desa. Mary Grün; 25ª
Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara
Cível; Julgado em 19/05/2025)(grifou-se)

O arbitramento da penalidade, por sua vez, deve atender ao previsto no art. 81 do
CPC:
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a
pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará
cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente
aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível
mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos
próprios autos.

Nesses termos, impõe-se ao autor multa no importe de 2% (dois por cento) do
valor atualizado da causa, o qual se reputa suficiente para as finalidades legais de
sancionamento pedagógico no caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de extinguir o feito sem resolução de mérito em
relação ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão
executória da requerida quanto ao crédito objeto da Execução Fiscal nº 0000201-

Num. 44839159 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
44.2011.6.16.0198, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC; e de extinguir o
feito com resolução de mérito no tocante ao pedido de reconhecimento da
prescrição ordinária da pretensão executória da multa imposta nos autos da
Representação Eleitoral nº 176507.2010.6.16.0000, de modo a julgar
IMPROCEDENTE o pleito, nos termos do art. 487, inciso I, do mesmo códex.
Voto, ainda, pela imposição de multa por litigância de má-fé ao autor, com fulcro
nos arts. 80, inciso II, e 81, caput, ambos também do CPC, no importe de 2%
(dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600452-34.2025.6.16.0000 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATORA:
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: LUCIANO OTAVIO DE
ARAUJO CARNEIRO
- Advogado do REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO ANTUNES - PR70333 -
REQUERIDA: UNIÃO FEDERAL (PFN)
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Antonio Prazeres e desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44839159 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/02/2026 21:23:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26020821234622800000043775544
Número do documento: 26020821234622800000043775544
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/02/2026 12:49:41
SESSÃO DE 05.02.2026